Tribunal: TJSP
Processo: 2130503-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Agravante não produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prova esta que não é suprida pela declaração firmada de "não poder arcar com o ônus financeiros decorrentes do presente processo, sem que com isso sacrifique o seu sustento e o da sua família, conforme declaração de pobreza que

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Agravante não produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prova esta que não é suprida pela declaração firmada de "não poder arcar com o ônus financeiros decorrentes do presente processo, sem que com isso sacrifique o seu sustento e o da sua família, conforme declaração de pobreza que acompanha a presente" - Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2130503-80.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000750369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130503-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLICKEBUY COM ELETRONICOS L ME, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2130503-80.2020.8.26.0000
VOTO no 36428
Agravo de Instrumento no 2130503-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Regional I de Santana
Agravante: Clickebuy Com Eletronicos L Me
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pedido formulado em petição
inicial
Agravante não produziu prova da ausência de
condições financeiras para arcar com as despesas processuais,
prova esta que não é suprida pela declaração firmada de “não
poder arcar com o ônus financeiros decorrentes do presente
processo, sem que com isso sacrifique o seu sustento e o da sua
família, conforme declaração de pobreza que acompanha a
presente” - Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 60/62 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, determinando o
recolhimento de custas processuais, no prazo de 15 dias.
A agravante sustenta que: (a) “(...) não dispõe de
condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde
financeira já abalada da empresa”; (b) “(...) após a política de distanciamento imposta
pelo DECRETO No 21.121, DE 26 DE MARÇO DE 2020, obrigando a suspensão das
atividades da empresa, por nãos e enquadrar como serviços essenciais, a situação
econômico se agravou drasticamente”; (c) “(...) a não concessão dos benefícios poderá
trazer grandes prejuízos”
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação revisional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2130503-80.2020.8.26.0000
contrato com pedido de antecipação da tutela” promovida pela agravante contra o
agravado, objetivando “seja dada total procedência à ação, os pedidos, tornando em
definitiva a medida liminar de tutela de urgência, para proibir a ré de realizar descontos
em débito automático na conta corrente do autor, a negativação dos nomes dos autores,
e declarando a revisão do Contrato para o valor de R$1.900,00 (Hum mil e novecentos
reais) a fim de estabelecer uma relação de equilíbrio e adequação financeira a realidade
dos autores; Julgar procedente o pedido consignatório, declarando suficiência dos
depósitos de acordo com os parâmetros aqui apresentados; Declarando a nulidade das
cláusulas abusivas, com a declaração de inexistência dos débitos exorbitantes imputados
ao Autor; Condenando o requerido a pagar ao requerente o valor correspondente à
repetição de indébito de todas as tarifas cobradas indevidamente, seguros, comisso de
permanência, como supra descrito, acrescidos de juros e correções; Seja renegociada a
dívida restante, sem os juros abusivos”. Requereu a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
(fls. 60/62 dos autos de origem):
“Vistos.
1. Dê-se ciência da redistribuição da presente ação para este juízo da
6a Vara Cível de Santana.
2. Indefiro o pedido de processamento em segredo de justiça, porque a
presente demanda é de natureza exclusivamente patrimonial e não se
inclui no rol das exceções previstas nos incisos do artigo 189 do
Código de Processo Civil.
Observe-se que a publicidade é a regra dos atos processuais,
notadamente por força de garantia constitucional.
Assim, remova-se a tarja respectiva.
3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
O art. 98 do Novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2130503-80.2020.8.26.0000
forma da lei."
Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa
jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir
instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de
Justiça: "Súmula 481:- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa
encontra-se
regularmente
constituída
e
não
foi
cabalmente
demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para
inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.
É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e
até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se
revelam suficientes para demonstrar a "impossibilidade" no
recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros
bens suficientes para saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que
deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade
processual.
Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do recolhimento das
custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que providencie a comprovação
do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como
da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto
processual, sem nova intimação.
4. Deverá a requerente especificar de forma detalhada a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2130503-80.2020.8.26.0000
em relação a cada um dos encargos e taxas considerados abusivos,
indicando às referidas cláusulas que pretende que sejam declaradas
nulas.
Por oportuno, observo que "é inepta a inicial que formula pedido
genérico de revisão de cláusulas inseridas em contrato de abertura de
crédito em conta corrente, não indicando as estipulações que
considera abusivas. Acresce-se, ainda, que não é permitido ao
Magistrado mediante análise de planilhas e documentos dos autos, em
substituição ao autor, deduzir o respectivo pleito, tendo em vista do
princípio da inércia da jurisdicção (art. 2o., do CPC)"(TJDF APC n.
20.040.110.287.4909 Rel. Des. Carmelita Brasil j. 05.09.2005).
Prazo: 15 dias, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do
NCPC).
5. Procedida à regularização, tornem conclusos, inclusive para análise
do pedido de tutela.
6. Verifico que a autora manifestou desinteresse na audiência de
conciliação (art. 334 do CPC).
Int.”
2. A pretensão recursal da agravante é de provimento do
recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso dos autos, não
lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do agravo de instrumento, pelas razões a seguir
expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem
ônus de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem
prejuízo de sua existência, para obter o benefício da gratuidade de justiça, não bastando
alegação de hipossuficiência.
Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2130503-80.2020.8.26.0000
justiça à pessoa jurídica, adota-se:
(a) o disposto no art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”;
(b) a Súmula no481, do Eg. STJ: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”; e
(c) orientação do julgado da Col. Corte Especial do Eg.
STJ, extraído do respectivo site, assim ementado: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
MISERABILIDADE
JURÍDICA.
PRECEDENTE
DA
CORTE
ESPECIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de
acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual
estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa
ou não, comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita. 2. A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial
e, após sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo
STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a
obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a
finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. 3. Não se justifica realizar a
distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao
aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside
na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na
possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados. 4.
Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em
regime de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro
razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas. 5. Embargos
de divergência acolhidos” (STJ - Corte Especial, EREsp 603137/MG, rel. Min. Castro
Meira, j. 02.08.2010, DJe 23.08.2010, o destaque não consta do original).
4.2. Na espécie, a agravante não produziu prova da
ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prova esta
que não é suprida pela declaração firmada de “não poder arcar com o ônus financeiros
decorrentes do presente processo, sem que com isso sacrifique o seu sustento e o da sua
família, conforme declaração de pobreza que acompanha a presente” (fls. 02 dos autos
de origem).
Meras alegações de impossibilidade econômico-financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2130503-80.2020.8.26.0000
para arcar com as custas e despesas processuais, sem discriminação e prova de valores
das receitas e despesas e dos montantes relativos a custas e despesas processuais, como
acontece no caso em exame, não justificam a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça a pessoas jurídicas com fins lucrativos.
Isto porque necessária a apresentação de balanço contábil
ou qualquer outro documento equivalente que permita, através da análise do ativo e
passivo da empresa, verificar a hipossuficiência econômico-financeira alegada pela
agravante.
Nesse sentido, a orientação dos seguintes julgados deste
Eg. Tribunal de Justiça, extraídos do site: (a) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa
jurídica - Necessidade da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as
despesas processuais - Documentos juntados que não fazem prova da impossibilidade
de prover as despesas do processo - Recurso não provido VOTO: “A prova da
incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais da pessoa jurídica se
faz com a apresentação de balanço contábil válido ou documento equivalente, no
qual do confronto entre o passivo e o ativo da empresa permita aferir a capacidade
financeira para arcar com as custas do processo. Prova que não foi feita pela
apelante, pois o ativo e o passivo da empresa não constam nos documentos juntados nos
autos. Não podemos ter como válidos, para o fim da comprovação da incapacidade
de arcar com as custas do processo, documentos em que não há nem sequer um
lançamento fiscal, receita ou gasto feito pela empresa, pois contrários aos fatos dos
autos e aos documentos juntados pelos apelados na impugnação, comprobatórios
da existência de movimentação financeira” (17a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 9200503-06.2008.8.26.0000, rel. Des. Tersio Negrato, j. 03.11.2008, o destaque não
consta do original) e (b) “Assistência Judiciária. Justiça gratuita. Pessoa Jurídica. 1. A
concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de
comprovação de ausência de condições financeiras para o custeio do processo, não
bastando simples alegação. 2. A comprovação da carência de recursos deve ocorrer
por documentos idôneos, especialmente pelo último balanço contábil, com
revelação adequada do ativo e do passivo. Recurso não provido” (21a Câmara de
Direito Privado, Agravo Regimental no0313840-92.2009.8.26.0000, rel. Des. Itamar
Gaino, j. 18.02.2010, o destaque não consta do original).
Na espécie, a agravante não apresentou qualquer
documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência econômico-financeira.
Observa-se que, embora lamentável a situação ora vivida
em razão da pandemia de Covid-19, a só e só decretação, pelo poder público, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2130503-80.2020.8.26.0000
medidas de contenção da propagação do vírus causador da Covid-19, incluindo a
determinação de fechamento de estabelecimentos comerciais e a continuidade de
atividades empresárias, por si só, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de
arcar com custas e despesas processuais ou ainda depauperamento de sua situação
econômica
Disto decorre que é incabível a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça, nos termos do CPC/2015, à parte agravante.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator